Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740830-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELL PINHO AMORIM EMBARGADO: EVA ANASTACIO BARBOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Daniell Pinho Amorim contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão de sua deserção (ID no 64272265). 2. Nas razões de ID no 64300124, o embargante alega, em suma, que a decisão é contraditória, pois não teria sido publicado/disponibilizado o despacho que concedeu o prazo para o recolhimento do preparo. 3. Sustenta que somente tomou conhecimento do despacho de ID no 64170418 após a disponibilização da decisão de ID no 64272265, que não conheceu o recurso pela ausência do preparo. 4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e que seja concedido o prazo para recolher o preparo, permitindo o conhecimento e processamento da apelação. 5. Contrarrazões (ID no 58223732 e no 64498771). 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A despeito de alegar vício, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento da decisão que não conheceu a apelação em razão da deserção. Essa questão, contudo, foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa do ID no 64272265, itens 7 e 8. 11. Conforme devidamente esclarecido na decisão embargada, após o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não admitiu o agravo em Recurso Especial, todos os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça se mantiveram. Não há necessidade de nova intimação para os prazos que já estavam em curso. 12. O embargante se manifestou no processo após o trânsito em julgado, tendo plena ciência dos atos praticados, de seus efeitos e da necessidade do recolhimento do preparo (ID no 64155794). 13. Mesmo com a ciência de todos os atos processuais já praticados e do indeferimento da gratuidade de justiça, o apelante não recolheu o preparo, tornando o recurso deserto e, portanto, insuscetível de conhecimento. 14. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 15. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios dos embargantes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 16. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, mas tão somente insurgência quanto ao julgamento, os embargos de declaração não devem ser admitidos. DISPOSITIVO 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO